Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-59.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001225-59.2024.8.05.0228 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO MARCOS BITTENCOURT PEREIRA Advogado(s): FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como FERNANDO AFONSO BRITO BRANDAO PEREIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ACUSADO QUE EFETUOU DISPAROS CONTRA VÍTIMA DESARMADA APÓS FUGA DE CONFRONTO COM LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO RECURSAL DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS JÁ EXCLUÍDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por JOÃO MARCOS BITTENCOURT PEREIRA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da comarca de Santo Amaro, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), e o absolveu do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). Consta da denúncia que, na madrugada de 14/04/2024, nas proximidades da rodoviária local, o acusado, após desentendimento e troca de tiros com um dos líderes da facção que integra, abordou a vítima William dos Santos da Silva e efetuou disparos com arma de fogo, em razão de suposta menção desta a facção oposta. A vítima faleceu no local. O réu foi localizado pouco depois, confessou a autoria e indicou o local onde escondeu as armas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o conhecimento do pedido de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, já excluídas pelo Conselho de Sentença; (ii) apurar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido recursal de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não pode ser conhecido, pois tais qualificadoras foram expressamente rejeitadas pelos jurados em Plenário, que optaram por condenação por homicídio simples. 4. A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, confere ao Tribunal do Júri competência exclusiva para decidir sobre os fatos e a culpabilidade do réu, sendo sua decisão passível de revisão apenas quando se demonstrar, de forma inequívoca, que o veredicto se divorciou completamente das provas dos autos. 5. No presente caso, não se constata manifesta contrariedade entre a decisão dos jurados e os elementos probatórios. A materialidade foi comprovada por laudos periciais e a autoria confirmada por três depoimentos convergentes de policiais militares que participaram da prisão, os quais relataram a confissão do acusado, o reconhecimento por populares e a apreensão das armas por ele indicadas. 6. As eventuais divergências nos depoimentos policiais quanto ao momento exato do descarte ou apreensão das armas não configuram contradições insanáveis, pois se referem a detalhes periféricos e não afetam a consistência da narrativa central. 7. Ressalte-se, ainda, que, uma vez que as variações apontadas dizem respeito especificamente ao descarte e apreensão da arma de fogo, não se verifica qualquer prejuízo ao réu, pois, quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, decorrente dessa realidade fática, o apelante foi absolvido pelo Conselho de Sentença. 8. Os jurados, ao condenarem o acusado por homicídio simples, acataram versão plausível e sustentada nos autos, cabendo-lhes, por sua função constitucional, o exame da prova sob o prisma da íntima convicção. 9. Dessa forma, a decisão dos Jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto sobejaram provas da autoria e materialidade delitivas da prática do crime em questão. 10. A sentença observou corretamente os critérios legais de dosimetria da pena, sem violar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da individualização da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Tese de julgamento: “O pedido de afastamento de qualificadoras já excluídas pelo Conselho de Sentença configura matéria prejudicada e não deve ser conhecido.” “A soberania dos veredictos impede o Tribunal ad quem de reformar a decisão do Júri quando ela encontra respaldo mínimo e razoável nas provas produzidas.” “A decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos concretos e coerentes que sustentam a condenação.” “Divergências pontuais em depoimentos testemunhais sobre circunstâncias periféricas não invalidam a condenação quando a autoria e materialidade do crime estão comprovadas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 3º e 593, III, “d”; CPC, art. 996; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes, mas a fundamentação acompanha orientação jurisprudencial consolidada no STF e STJ sobre a soberania do Júri e os limites de controle recursal previsto no art. 593, III, "d", do CPP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8001225-59.2024.8.05.0228, em que figura como apelante JOÃO MARCOS BITTENCOURT PEREIRA, e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO a apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74